Tribunal: STF
Processo: RHC 207463
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-03
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto em favor de Warley de Araújo, contra acórdão da Quinta Turma do STJ, nos autos do HC 669.948/MS.



    Colho o relatório da decisão impugnada: 



    “Trata-se de agravo regimental interposto por WARLEY DE ARAÚJO contra a decisão de fls. 90-95 (e-STJ), que não conheceu do habeas corpus. 



    O agravante sustenta que " apesar do cometimento de 09 (nove) faltas desde que ingressou no sistema prisional, o Agravante teve a conduta carcerária avaliada como “ótima”, salientando que a última falta ocorreu há mais de 01 (um) ano, de modo que já se encontra reabilitado, não podendo a punição perdurar por toda a execução penal" (e-STJ, fl. 105). 



    Ressalta que por conta dessas faltas o Agravante já foi devidamente apenado, não podendo sofrer nova punição pelos mesmos fatos, caracterizando o bis in idem. 



    Alega, ainda, que "o cometimento de falta grave não altera a data-base para fins de livramento condicional. Logo, a prática de falta grave não pode ser um fator impeditivo intransponível para a obtenção do referido benefício, por ausência do requisito subjetivo" (e-STJ, fl. 108-109). 



    Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à Quinta Turma”. (eDoc 18)



     



    No STJ, o agravo regimental foi desprovido.



    Nesta Corte, o recorrente requer o reconhecimento do “benefício do livramento condicional, uma vez preenchidos todos os requisitos legais”. (eDoc 20, p. 14)



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, para melhor compreensão da controvérsia, destaco a ementa do acórdão ora recorrido:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A teor do disposto no art. 83 do Código Penal, o livramento condicional será deferido aos condenados com pena privativa de liberdade, desde que atendidos determinados requisitos objetivos e subjetivos, constituindo estes na comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena, a saber, observância das obrigações que lhe foram impostas, bom desempenho no trabalho que lhe fora atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.



    3. As instâncias ordinárias entenderam que o caso em questão requer cautela, diante do histórico prisional do agravante, que cometeu nove faltas disciplinares de natureza grave.



    4. Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para o livramento condicional, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, o histórico prisional do apenado. 



    5. Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena" (AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020). 



    6. "As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 



    7. O remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da incabível dilação probatória que seria necessária. 



    8. Agravo regimental desprovido”. (eDoc 17)



    Como se vê, na decisão proferida pelo STJ aponta-se que o paciente não logrou êxito em cumprir os requisitos subjetivos para a progressão de regime. Apesar da defesa alegar que estariam preenchidos em razão do parecer disciplinar atestar sua conduta carcerária como “ÓTIMA”, no último ano, incorreu em 9 faltas graves, fugas, ao longo de sua execução penal. 



    Destaco que o livramento condicional tem o condão de antecipar o retorno do apenado ao convívio social, desde que se mostre, em determinado instante do cumprimento da pena, regenerado. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 316-317). 



    Para tanto, alguns requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei devem ser obedecidos. Eis o disposto no art. 83 do CP: 



    “Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 



    I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 



    II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 



    III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 



    IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 



    V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. (Incluído pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990)”. 



    Portanto, depreende-se dessa decisão que, a despeito de o paciente ter preenchido o requisito objetivo (lapso temporal), o Tribunal de origem negou-lhe a concessão do benefício, por reputar não cumprido o requisito subjetivo, porquanto não consubstanciado o comportamento satisfatório durante a execução da pena. 



    Esse entendimento está conforme a jurisprudência da Corte, confiram-se os precedentes:



    “HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT IMPETRADO EM TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA REITERADA DE FALTAS DISCIPLINARES. AUFERIÇÃO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. REQUISITO. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. 1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar. 2. Para verificar o preenchimento do requisito de boa conduta carcerária, exigido para a concessão do benefício do livramento condicional, far-se-ia necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, cuja análise é inviável em sede de habeas corpus, ainda mais diante do quadro de reiteradas práticas disciplinares graves ao longo da execução criminal. 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida”. (HC 118927/SP, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14.6.2016 - grifei)



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente não preenche o requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício do livramento condicional (cometimento de falta grave no curso da execução penal). Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório. 2. Ordem denegada”. (HC 118325/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.11.2013 - grifei) 



    Nesse sentido: HC 113.763/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.10.2013; HC 103.518/MA, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.4.2011 e HC 103.733/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 19.11.2010.



    Dessarte, levando-se em conta as razões expendidas, reputo que a tese sustentada pela defesa não merece prosperar. É que a decisão combatida está alicerçada em elementos concretos, devidamente motivados, dando conta que o paciente praticou infrações disciplinares graves (consistentes em fugas), faltando-lhe, assim, o requisito subjetivo para usufruir o benefício na execução da sua pena.



    Ante o exposto, nego provimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente